Tribunal: STF
Processo: ARE 1459834
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Alegação de nulidade da CDA por ausência de observância dos requisitos legais - Inocorrência: CDA que cumpre todos os elementos exigidos pelo artigo 2º, §5º da LEF - Inocorrência, ademais, de cerceamento ao direito de defesa da embargante em sede administrativa - Autos do processo administrativo que estavam disponíveis digitalmente para consulta da embargante - Multa imposta que não ofende o princípio da proporcionalidade ou possui efeito confiscatório - Juros de mora: limitação à taxa Selic - Recurso parcialmente provido apenas para limitar os juros de mora à taxa Selic - Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 44). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 52 e 59).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que deveria “ser reformado o acórdão recorrido, para o efeito de ser reconhecida a inconstitucionalidade da multa aplicada pelo PROCON/SP no auto de infração em tela, ou, subsidiariamente, ser determinada a sua redução em face da sua exorbitância” (fl. 16, e-doc. 66).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da repercussão geral (Tema 660) e incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282, 359 e 636 do Supremo Tribunal Federal ( e-doc. 76).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “demonstrou em seu recurso a contrariedade aos preceitos constitucionais previstos nos artigos 5º, LV, LIV, 93, IX e 150, IV, da CF/88, uma vez que houve violação direta pela decisão recorrida” (fl. 6, e-doc. 80).



    Assevera que “a aplicação da Lei 12.685/2007 não é objeto do presente recurso, e não busca a recorrente confrontar a penalidade aplicada com a demonstração de vulnerabilidade de lei ordinária, portanto não há violação a Súmula 280 do STF” (fl. 6, e-doc. 80).



    Assinala que “todas as provas que foram colacionadas nos autos já foram analisadas, não há dissenso quanto a isso. O que se busca, portanto, é a aplicabilidade do direito em consenso com os preceitos constitucionais, eis que a multa aplicada viola (e muito) princípios da constituição, não ensejando, portanto, a violação da Súmula 279 do STF” (fl. 6, e-doc. 80).



    Salienta que “a multa, isoladamente considerada, sob o prisma dos preceitos constitucionais, viola diretamente o que dispõe a Carta Magna” (fl. 6, e-doc. 80).



    Ressalta que “a pena aplicada não tem qualquer relação com a infração cometida, não há congruência entre a infração e a pena aplicada. E tal incongruência, que se relaciona com o desrespeito ao critério da intensidade da lesão ou prejuízo causado, é facilmente aferível pela simples contraposição dos valores das operações constantes dos documentos fiscais com a multa aplicada” (fl. 9, e-doc. 80).



    Enfatiza “a negativa de vigência aos artigos 5º, LV, LIV, 93, IX e 150, IV, da CF/88 que ocorre de forma direta, independentemente de análise de legislação infraconstitucional” (fl. 10, e-doc. 80).



    Pede o provimento do presente agravo.



    5. Em juízo de retratação do Tema 660 da repercussão geral, o Tribunal de origem julgou o agravo interno nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. – A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 82).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante, pois razão de direito não lhe assiste.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Quanto à alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça aplicou o Tema 660 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que, “no que diz respeito à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660/STF” (fl. 1, e-doc. 76).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  
(ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    Com o julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria infraconstitucional referente à aplicação do Tema 660 da repercussão geral. 



    9. No voto condutor do julgado recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Decorre dos autos que a embargante foi autuada pelo Procon uma vez que violou obrigação acessória de realizar o registro eletrônico dos documentos fiscais emitidos tempestivamente, nos termos do que dispõe a Lei Estadual nº 12.685/2007 que cuida do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal (Nota Fiscal Paulista).



      Em razão disso, houve a abertura do processo administrativo nº 7387/2012 que culminou na imposição de multa, nos termos do artigo 7º da Lei Estadual nº 12.685/2007.



    Ao contrário do que sustenta a embargante, a CDA que embasa a execução fiscal é válida e a execução fiscal deve seguir seu curso. 



    Alega a embargante que a CDA seria nula porque lhe faltariam alguns dos requisitos legais previstos nos artigos 2º, §5º da LEF e 202 do CTN (...)



    Analisando-se a CDA juntada às fls. 96, verifica-se que nela constam: (a) o nome do devedor, (b) o valor exato da dívida, (c) o fundamento legal da infração, (d) data e número da inscrição e, ainda, o número do processo administrativo que lhe deu origem. 



    Conclui-se, assim, que a CDA é formalmente válida, pois cumpridora de todos os requisitos legais. 



    Também não procede a alegação de que a notificação enviada à embargante estaria desprovida de documentos essenciais à sua defesa. 



    Como bem exposto pela FESP, a embargante tinha pleno conhecimento do Auto de Infração e sabia, inclusive, que poderia tomar ciência de todos os elementos que o compunham acessando o processo respectivo que tinha trâmite digital.



      Logo, bastava à embargante acessar o processo digital para ter acesso aos documentos que reputava essenciais. 



    Do mesmo modo, deve ser afastada a alegação de que não há provas da ocorrência das infrações. 



    Isso porque, caberia à embargante provar que levou à registro, tempestivamente, os documentos fiscais em questão, o que não ocorreu. O ônus probatório, neste caso, era inteiramente da embargante, já que não se pode exigir do Procon ou mesmo do consumidor, prova negativa do fato qual seja, de que não houve registro tempestivo dos documentos fiscais. 



    Não há que se falar, ainda, em desproporcionalidade ou efeito confiscatório da multa imposta, razão pela qual resta também rejeitado o pedido de redução da multa.



    Neste ponto, cabe ponderar que o valor dos documentos fiscais não precisa ser considerado como referência para a imposição da multa punitiva. Se assim fosse, compensaria ao fornecedor simplesmente não registrar os documentos fiscais de valores ínfimos, prejudicando, assim, o consumidor. 



    Dessa forma, o valor da multa, tal como estipulado pela Lei 12.685/2007 (100 UFESPs por nota fiscal) não se mostra desproporcional ou tem efeito confiscatório, já que busca justamente garantir que o fornecedor levará a registro todas as notas fiscais, independente de seu valor. 



    Em termos mais sucintos, a multa em valor ínfimo não teria eficácia punitiva alguma e, portanto, não garantiria a observância e cumprimento da obrigação acessória em questão” (fls. 4-7, e-doc. 44). 



     O exame das alegações da agravante e a revisão da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, quanto ao pretenso caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, demandariam o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário Nacional e Lei estadual n. 12.685/2007) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 756.730-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2012).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA ‘NOTA FISCAL PAULISTA’. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.500-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.415.026-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Procon. Multa administrativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.263.199-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora